Tribunal: TJPA
Processo: 0806806-27.2018.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0806806-27.2018.8.14.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO COLETIVA. TUTELA INIBITÓRIA. GREVE GERAL. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. SERVIÇO ESSENCIAL. PERCENTUAL MÍNIMO DESCUMPRIDO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. ATOS ILÍCITOS DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. JUSTA CAUSA AUSENTE. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. APLICÁVEL. TEMA 531/STF.

1. A abusividade da greve, reputada na decisão liminar, deveu-se à violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial. Assim, a razão de decidir da demanda, incluindo a apreciação da liminar, reside no começo e no desenvolvimento da greve, que durou doze dias, de modo que seu encerramento não tem o condão de invalidar o passado, e por isto não faz perecer o objeto da lide, que vem a ser a abusividade da greve e suas reminiscências. Preliminar de perda do objeto rejeitada;

2. Trata-se de ação declaratória de abusividade de greve, proposta pelo ente municipal em face do sindicato representativo da categoria dos trabalhadores em educação do Pará, em virtude de paralisação grevista dos servidores municipais da educação no município de Limoeiro do Ajuru. A pretensão é pela declaração de abusividade do movimento e pelos descontos dos dias não trabalhados pela categoria;

3. Considerando as alegações e as provas produzidas nos autos, distribuído o ônus de prova na forma do art. 373 do CPC, ressoa que o réu não cumpriu a exigência contida no art. 11 da Lei nº 7783/89 e da jurisprudência, já que não manteve percentual mínimo do serviço essencial de educação durante a greve, pelo que deve ser confirmada a liminar que declarou o movimento abusivo e determinou sua suspensão;

4. Quanto ao desconto dos dias parados, o Tema 531 do STF considera constitucional a medida desde que o movimento não tenha decorrido de ilicitudes do poder público. Considerando que o réu não comprovou a ilicitude do ente municipal no trato da política de educação, restam autorizadas os descontos dos dias de paralisação;

5. Ação julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
julgar procedentes
os pedidos veiculados na exordial, para declarar abusiva a greve deflagrada pelo SINTEP, e autorizar os descontos dos dias não trabalhados na ocasião, compreendidos entre 30/08/2018 a 10/09/2018.
Custas e honorários pelo réu, porquanto insignificante a sucumbência do autor, fixados honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º, do art. 85, do CPC.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

09ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 04/08/2020 a 11/08/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de abusividade de greve
, proposta pelo MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ - SINTEPP, em virtude de paralisação grevista dos servidores municipais da educação.

Na exordial (Id. 908211), o autor informa que teve seu calendário letivo iniciado em 06/08/2018 e interrompido pelo movimento grevista, deflagrado em 30/08/2018, com comunicação pelo SINTEPP, mediante ofício de mesma data. Esclarece que o movimento foi liderado pelo sindicato réu e pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Limoeiro do Ajuru – SINDISPLIA, tendo este comunicado a aderência ao movimento em 24/08/2018 e dele se retirado em 03/09/2018, em virtude de pactuação com a gestão em 31/08/2018.

Destaca que todos os itens constantes da pauta de reivindicações da categoria (alimentação escolar; transporte escolar; construção e reforma de escolas; 15% de recesso remunerado; 10% do magistério; 2% de tempo de serviço; jornada de trabalho com 25% de hora atividade; falta de técnico pedagógico; reativação do portal da transparência; e formulação do PCCR) vêm sendo cumpridos regiamente, sendo que o PCCR depende de aprovação legislativa e de estudo financeiro, pelo que não pode ser atendido de imediato. Com isto, aponta a ausência de justa causa para o movimento paredista.

Reclama que a paralisação mobilizou a totalidade da categoria, violando o mínimo exigível em caso de atividades essenciais; que o réu
desrespeitou o prazo legal relativo ao aviso de deflagração da greve
; e que a
pauta de reivindicações não justifica o movimento paredista.

Requer a concessão de medida liminar no sentido de declarar a greve abusiva e determinar a permanência de 100% ou de 80% da categoria nas salas de aula,

sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); no mérito, pugna pela confirmação da liminar, autorizado o desconto dos dias parados desde a deflagração da greve.

Dá à causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Junta documentos (Ids. 908211/908215).

Decisão liminar (Id. 918748), datada de 10/09/2018, deferindo a tutela de urgência, com a determinação de suspensão da greve e retorno das atividades no prazo de 24 horas; fixando
astreintes
na ordem diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Agravo interno interposto pelo sindicato réu (Id. 1251737), pugnando pela cassação da medida liminar.

Contestação (Id. 1251935), em que o réu suscita preliminar de perda superveniente do objeto, em
virtude do encerramento da greve antes da intimação da medida liminar;
no mérito, informa que respeitou o prazo de 72 horas para o aviso prévio de greve, por meio o ofício encartado no Id. 908054; que o movimento foi antecedido por nove tentativas frustradas de negociação, cujas tratativas iniciaram em maio/2018.

Acerca da justa causa, sustenta que as reivindicações paredistas, relativas à precariedade da merenda, do transporte escolar e da falta de manutenção das escolas públicas, advém de denúncia contra o prefeito, investigada em CPI que tramita na Câmara Legislativa Municipal, com destaque para o transporte de crianças em “rabetas”, que também já foi objeto de audiência pública, mas ainda sem providências concretas; sustenta que todas as postulações da categoria são legítimas e que o autor não comprova o cumprimento de nenhuma delas. Defende a justa causa do movimento e pugna pelo acolhimento da preliminar ou pela cassação da medida liminar com a improcedência dos pedidos formulados.

Documentos encartados sob o Id. 1251941, 1251955, 1251964 e 1251971.

Parecer do Ministério Público (Id. 2469462), opinando pelo acolhimento da preliminar de perda do objeto com a extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de perda do objeto

O réu suscita preliminar de perda superveniente do objeto da lide ao fundamento de que, quando intimado para o cumprimento da medida liminar, o movimento já havia encerrado.

A ata da assembleia geral que decidiu pelo fim da greve (Id. 125941), também consigna o retorno das atividades a partir de 10/09/2018 (Id. 125941), mesma data de deferimento da liminar, publicada em 11/09/2018. Logo, de fato, a intimação foi posterior ao encerramento espontâneo do movimento.

Ocorre que a greve teve início em 30/08/2018, fato incontroverso nos autos; além do que o fundamento da medida liminar deferida foi o estado de greve em si, sendo a ordem de suspensão o efeito do caráter abusivo reputado na interlocutória, que visava apenas estagnar o ato já declarado ilegítimo.

Faço lembrar que a abusividade declarada na decisão liminar se deveu à violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial, na medida em que a categoria parou por inteiro, sem respeitar o percentual mínimo exigido no art. 11 da lei nº 7783/89 e na jurisprudência vigente, que enquadra a educação na categoria de serviço essencial.

Assim, a razão de decidir da demanda, incluindo a apreciação da liminar, reside no começo e no desenvolvimento da greve, que durou doze dias, de modo que seu encerramento não tem o condão de invalidar o passado, e por isto, ainda que independa da ordem liminar, não faz perecer o objeto da lide, que vem a ser a abusividade da greve e suas reminiscências.

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Trata-se de
ação declaratória de abusividade de greve,
proposta pelo MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP, em virtude de paralisação grevista dos servidores municipais da educação.

Abusividade da greve

A demanda fora proposta em 04/09/2018, objetivando impedir o movimento paredista e seus possíveis desdobramentos, com base no caráter abusivo do movimento, que caracteriza por dois aspectos: prazo mínimo de aviso de greve e desrespeito ao princípio da continuidade de serviço essencial.

Pois bem.

No tocante à necessidade de
manutenção de percentual mínimo das atividades
, o que impediria o caráter geral da paralisação, consigno que a natureza dos serviços na educação pública, não resta contemplado no rol do art. 10, da Lei nº 7783/89 – Lei de Greve, por analogia, aplicável aos servidores públicos, em razão da ausência de regulamentação deste direito pelo poder legislativo.

Vide as disposições citadas:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

O direito geral de greve encontra previsão no art. 9º da CF/88, que, em seu §2º, prevê a punibilidade por abusos cometidos; quanto aos servidores públicos, em específico, a garantia consta do inciso VII, do art. 37 da CF/88, com remissiva da correspondente regulamentação à lei especial a ser editada.

São os termos:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

(....)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 37. (....)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Não obstante a CF/88 haver assegurado o direito de greve a todos os trabalhadores, excetuadas as forças armadas, a norma constitucional alberga eficácia contida, na medida em que depende de lei específica que a regulamente. Foi este o escopo da edição da Lei de Greve, que regulou a greve de trabalhadores na iniciativa privada.

O mesmo não se efetivou em relação aos servidores públicos, o que deu ensejo à propositura dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA, em cujo julgamento, o STF sedimentou dois paradigmas, de interesse à espécie, quais sejam: a) A aplicação subsidiária, no que couber, das Leis Federais nº 7701/88 e nº 7783/1989, em face dos servidores públicos; e b) O caráter meramente exemplificativo do rol de atividades essenciais disposto no art. 10, da Lei nº 7783/89.

Segue transcrição dos pontos de interesse da ementa do julgado:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

(...)

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008)

A partir da premissa do alargamento dos serviços essenciais, no trato do serviço público, cumpre visitar alguns precedentes, para concluir que o serviço de educação é assim considerado pela jurisprudência nacional. Senão vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO EM ALAGOAS SINTEAL NÚCLEO REGIONAL DE ARAPIRACA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PARCIALMENTE ACOLHIDA, APENAS NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE IMEDIATO RETORNO ÀS ATIVIDADES, HAJA VISTA QUE O ENCERRAMENTO DO MOVIMENTO PAREDISTA NÃO DECORREU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO.
EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS REQUISITOS DE VALIDADE PREVISTOS NA LEI GERAL DE GREVE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. EVIDÊNCIAS TRAZIDAS PELO DEMANDADO INDICAM A OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEMANDADO. À UNANIMIDADE. (TJ-AL - Procedimento Ordinário: 08020409520178020000 AL 0802040-95.2017.8.02.0000, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/11/2017).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PLEITO DO MUNICÍPIO PARA SUSPENSÃO DO MOVIMENTO. EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS TRAZIDOS PELA LEI N. 7.783/89. ILEGALIDADE DE PARALISAÇÃO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Para configuração de GREVE não é relevante se a paralisação se deu por horas, dias, semanas ou meses. Se houve paralisação plena das atividades laborais, aderida pela maioria dos profissionais, com finalidade evidente de pressionar o empregador para que ele atenda as reivindicações da categoria profissional, tal situação fática somente pode ser denominada de greve. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. 2. A Lei n. 7.783/89, aplicável aos servidores por decisão do STF, estabelece alguns requisitos para reconhecer a legalidade da greve, todavia, esses não foram observados no caso concreto, havendo violação dos artigos 3º, 11 e13 da referida lei.
3. Inócua a discussão doutrinária se determinado serviço público está elencado no rol de atividades reputadas como essenciais pelo art. 11 da Lei de Greve nº 7.783/89. A lei foi concebida inicialmente pra regular tão somente as relações de trabalho na seara privada, onde de fato é cabível a distinção entre atividade essencial e não essencial. No tocante aos serviços públicos, todavia, tal distinção carece de razão, vez que, como já fora afirmado, todo serviço público é revestido de essencialidade.

4. Incontestável a natureza essencial do serviço público educacional, tendo, inclusive, esta Corte Especial reconhecido em julgamento recente a essencialidade do serviço de educação pública. Precedentes da Corte Especial.
5. A adesão ao movimento grevista, reputado como ilegal, à luz tanto do art. 7º da Lei nº 7.783/89 quanto da jurisprudência do STJ, é hipótese de suspensão de contrato de trabalho, sendo, portanto, legítimo o ato da Administração Pública em descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes. Todavia, o STJ também consignou que o desconto pode ser substituído pela compensação dos dias não trabalhados. 6. Considerando que a paralisação das atividades docentes se resumiu a um período curto de dias, logo no início do ano letivo, bem como não houve desrespeito à decisão liminar proferida por esta Relatoria, adequada a substituição do corte do ponto dos professores grevistas pela compensação das horas não trabalhadas. 7. A AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar ilegal a greve, mas com abstenção do Município de efetuar o corte do ponto dos professores grevistas, medida está substituída pela compensação das horas não trabalhadas pelos professores. Sindicato condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 2.000,00; (TJ-PE - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO: 3277101 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 10/08/2015, Corte Especial, Data de Publicação: 14/09/2015)

Segundo a disposição do art. 11, da Lei de Greve, dentre as atividades essenciais, deve ser observada a manutenção dos serviços indispensáveis ao atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, sendo estas definidas, no parágrafo único do mesmo dispositivo, como aquelas cuja supressão coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. São os termos:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em
perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Dentre os documentos carreados com a exordial, destaco aqueles formulados pelo réu, quais sejam o Ofício 01 (Id. 908054) e o Ofício nº 01/2018 (Id. 908063); bem como a ata de reunião entre representantes do Município de Limoeiro do Ajuru e dos sindicatos envolvidos, SINTEPP e o SINDISPLIA (Id. 908003), datada de 31/08/2018, cujo escopo era a discussão da pauta de reivindicação dos servidores em greve e pedido do fim da paralisação das atividades docentes.

Os ofícios 01 e 01/2018 se complementam acerca da comunicação da deflagração da greve, designada para o dia 30/08/2018. Em nenhum deles consta informação acerca de formas de manutenção dos serviços, como medida salutar a não ocasionar prejuízos aos discentes, com a suspensão absoluta das atividades escolares.

A ata de reunião citada, ocorrida já com a greve em curso, contempla diversas ponderações relacionadas aos interesses antagônicos dos polos em discussão, e não evidencia resultado algum no sentido de encerramento, seja da negociação, seja do movimento paredista, tendo restado assim consignado, ao final:

Em seguida, o prefeito Carlos Ernesto firmou o compromisso de estudar a folha para então verificar a viabilidade de pagamento dos direitos dos professores, de acordo com o que reivindicam no PCCR e solicitou o retorno das atividades docentes no dia três de setembro de dois mil e dezoito, para que os alunos não ficassem mais prejudicados. O professor Odair Barra disse que a categoria vai repor as aulas, logo após, o Prefeito Carlos Ernesto solicitou então o calendário da reposição das aulas. Após os demais pronunciamentos, ficou acertado que o estudo analítico da folha será iniciado no dia quatro de setembro de dois mil e dezoito. Após tais discussões e acertos, sem nada mais a tratar o Prefeito Municipal encerrou a reunião. Segue em anexo a lista com a assinatura dos presentes.

À luz das provas citadas, não vislumbro qualquer alusão, da parte da categoria, acerca de meios de garantir a prestação dos serviços indispensáveis; tampouco as tratativas havidas na aludida reunião resultaram em acordo destinado a planejamento voltado à preservação do interesse público neste sentido. Não obstante o professor Odair Barra haver mencionado a reposição das aulas, nada apresentou ao prefeito municipal, quando instado a apresentar o calendário de compensação.

De outra banda, o réu não colacionou aos autos qualquer prova contrária à premissa da greve integral, o que, por sinal, sequer foi mencionado na peça de defesa.

Desta forma, é de reconhecer que o movimento paredista ocorreu em violação à disposição do art. 11, da Lei nº 7783/89 e da jurisprudência assente no sistema jurídico vigente.

Nesta senda, ressoa claro que a pretensão contida no aviso de greve e exposta na reunião de negociação, ora em questão, não obedeceu aos requisitos legais autorizadores do movimento paredista, o que lhe confere a condição de abusividade, conforme disposição do art. 14, do mesmo diploma legal, que transcrevo:

Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei,
bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Quanto ao
desrespeito ao prazo legal relativo ao aviso de deflagração da greve,
faço remissão ao art. 13, da Lei de Greve, que prevê o prazo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência mínima para a comunicação à entidade patronal acerca da data de deflagração da greve.

In verbis:

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Na espécie, o autor afirma que só fora comunicado no dia 30/08/2018, na mesma data de sua deflagração. Deduz que, em 24/08/2018, fora instado a negociar com a categoria por meio do Ofício 01, de Id. 908054, mas que este não contemplou o aviso da correspondente paralisação.

Ocorre que o ofício citado, datado e recebido no mesmo dia, 24/08/2018, tem como signatários o SINTEPP e o SINDISPLIA e como destinatário o Prefeito de Limoeiro do Ajuru, e contempla o seguinte preâmbulo: “Comunicamos que através deste a categoria em educação entrou em estado de greve neste município em 24/08 de 2018, onde deve paralisar suas atividades a partir de 72h”.

Sendo incontroverso o início da paralisação em 30/08/2018, e com base nas provas apreciadas, entendo que o prazo de 72 (setenta e duas) horas foi regiamente cumprido, pelo que não há pertinência na alegação do autor em sentido contrário.

Desta feita, apesar de respeitado o tempo do aviso, a violação à exigência legal de manutenção das atividades, por si só, já caracteriza o abuso de direito, máxime diante da essencialidade do serviço, pelo que deve ser confirmada a liminar que reconheceu a abusividade da greve.

Descontos dos dias parados

No tocante ao pedido de desconto dos dias parados, a medida é constitucional, desde que não reste comprovado que o ensejo da greve se deu por conduta ilícita do Poder Público. É o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 693456, de 27/10/2016, com repercussão geral reconhecida, que discutiu a constitucionalidade do desconto dos dias paradas em razão de greve de servidor, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, consubstanciado no
Tema 531
,
cuja tese restou assim firmada:

A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.

A questão depende, portanto, da presença da justa causa para a deflagração do movimento. Em caso negativo, resta cabível o desconto dos dias não trabalhados.

No que concerne à
impropriedade da pauta de reivindicações,
a exordial alude aos pontos dissidentes na negociação e afirma que já os vem cumprindo, à exceção do plano de cargos e carreiras, que depende de tramitação legislativa. São os itens da pauta: a) Alimentação Escolar; b) Transporte Escolar; c) Construção e reforma de escolas; d) 15% de recesso remunerado; e) 10% do magistério; f) 2% de tempo de serviço; g) Jornada de trabalho com 25% de hora atividade; h) Falta de técnico pedagógico; i) Reativação do portal da transparência; e j) Reformulação do PCCR da Educação.

Dentre os documentos carreados com a exordial, nenhum faz prova da tese autoral. Em contrapartida, o réu colacionou, nos Ids. 1251955 e 1251964, cópias da investigação, pela Comissão Parlamentar de Inquérito Municipal, em face do então prefeito de Limoeiro do Ajuru, dentre cujas infrações apontadas, figura a malversação de verbas destinadas à educação, cujos repasses de origem do FUNDEB também constam dos autos no Ids. 1251955; sendo diversos itens da pauta de reivindicações relacionados à falta de investimento no setor educacional (alimentação e transporte escolar, construção e reforma das escolas e falta de pessoal).

Em que pese a documentação acostada ser indicativa de malversação financeira no setor, as cópias dos autos da CPI carecem de decisão pela condenação do investigado, o que a torna insipiente à comprovação da ilicitude do poder público, em atenção ao princípio da presunção de inocência, que também orienta o procedimento investigativo do legislativo.

Assim, distribuído o ônus de prova, ressoa que o autor não se desincumbiu de provar a conduta ilícita do ente público e por via da consequência, a justa causa da deflagração do movimento paredista. Portanto, declarada abusividade do direito de greve, impende os descontos dos dias não trabalhados, no período incontroverso de deflagração do movimento, 30/08/2018, até o retorno às atividades, 10/09/2018.

Com estas considerações, deve ser confirmada a decisão liminar que julgou
abusiva a deflagração do movimento paredista
, ante a violação ao princípio da vedação à descontinuidade de serviço público essencial; e julgado procedente o pedido de descontos dos dias de paralisação, com supedâneo no Tema 531 do STF.

Prejudicado o exame do agravo interno de Id. 918748.

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos veiculados na exordial, para declarar abusiva a greve deflagrada pelo SINTEP, e autorizo os descontos dos dias não trabalhados na ocasião, compreendidos entre 30/08/2018 a 10/09/2018.

Custas e honorários pelo réu, porquanto insignificante a sucumbência do autor, fixados honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º, do art. 85, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 04 de agosto de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/08/2020